Tribunal: TJPA
Processo: 0808810-90.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10384 - Condições Especiais para Prestação de Prova
Data de julgamento: 2025-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808810-90.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: LUCAS TORTOLA FERREIRA

IMPETRADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I.
CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que, em mandado de segurança, concedeu ordem para garantir a permanência de candidato no concurso público no sistema de cotas raciais, reconhecendo a insuficiência de fundamentação no indeferimento administrativo da autodeclaração racial, afastando a preliminar de necessidade de dilação probatória e assegurando o direito líquido e certo do impetrante.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões no acórdão embargado, alegadamente relativas à fundamentação sobre a possibilidade de nova heteroidentificação, aos princípios da legalidade, vinculação ao edital e isonomia, à aplicação do Tema 485 da Repercussão Geral do STF, à observância obrigatória de precedentes vinculantes e à análise do art. 10 da Lei nº 12.016/2009.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente e coerente, abordando as questões centrais da controvérsia e reconhecendo a ilegalidade no indeferimento da autodeclaração racial pela comissão de heteroidentificação, em razão da motivação genérica e dissociada dos elementos probatórios dos autos.

A tese sobre a possibilidade de nova heteroidentificação foi implicitamente afastada, diante da conclusão de que os documentos e fotografias constantes dos autos comprovam o direito líquido e certo do impetrante, dispensando dilação probatória.

O Tema 485 da Repercussão Geral não se aplica ao caso, pois trata de revisão judicial de critérios de correção de provas discursivas, não alcançando o exame de legalidade da atuação de comissões de heteroidentificação.

A decisão embargada fundamentou-se em premissas jurídicas aptas a resolver integralmente a lide, ainda que sem menção literal a todos os dispositivos legais invocados, o que afasta a alegação de omissão para fins de prequestionamento.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito do acórdão embargado, sendo cabíveis apenas quando presentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica no caso concreto.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A fundamentação jurídica suficiente, ainda que sem referência expressa a todos os dispositivos legais apontados pela parte, afasta a configuração de omissão apta a ensejar acolhimento de embargos de declaração. 2. Não se aplica o Tema 485 da Repercussão Geral ao exame judicial da legalidade de decisão administrativa proferida por comissão de heteroidentificação em concurso público. 3. O reconhecimento de direito líquido e certo fundado em provas documentais e fotográficas afasta a necessidade de nova heteroidentificação ou dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, I, 37, caput; CPC/2015, arts. 927, III, 932, IV e 1.022; Lei nº 12.016/2009, art. 10; Lei nº 9.784/99, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 485 da Repercussão Geral; STF, ADC 41 e ADI 7654; STJ, EDcl no AgInt no REsp 2047167/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 30.10.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0868686-19.2020.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 10.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para REJEITAR O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão virtual presidida pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
contra Acórdão – Id. 27850539 proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA (Processo nº 0808810-90.2025.8.14.0000)
impetrado por
LUCAS TORTOLA FERREIRA
, com o objetivo de esclarecer omissões no julgado que concedeu a segurança, garantindo ao impetrante o prosseguimento em concurso público no sistema de cotas raciais.

Síntese dos fatos
.

O Estado do Pará alega que o mandado de segurança foi impetrado por LUCAS TORTOLA FERREIRA visando sua permanência no certame ENAC, sob o argumento de que preencheria os requisitos para concorrer como pessoa negra, apesar do indeferimento pela comissão de heteroidentificação.

Aduz que o acórdão embargado confirmou a liminar e concedeu a segurança, reconhecendo ilegalidade no indeferimento administrativo por ausência de fundamentação específica, considerando que, em situações de “zona cinzenta”, deve prevalecer a autodeclaração racial.

Além disso, afirma que esta Corte de Justiça afastou a preliminar de necessidade de dilação probatória, entendendo que o direito líquido e certo estava comprovado documentalmente.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

O acórdão teria deixado de se manifestar sobre a alternativa jurídica de anulação do ato administrativo com determinação de nova análise por comissão distinta, medida menos invasiva ao mérito administrativo e compatível com o princípio da separação dos poderes;

O julgado não teria enfrentado argumentos fundamentais para a defesa da legalidade e vinculação da Administração Pública às normas editalícias e ao princípio da isonomia (art. 5º, I e art. 37, caput, da Constituição Federal);

Não houve pronunciamento explícito acerca do art. 927, III, do CPC, que trata da observância obrigatória dos precedentes vinculantes, em especial o Tema 485 da Repercussão Geral do STF e o RE 632.853, os quais vedam a substituição judicial dos critérios adotados pelas bancas examinadoras de concursos públicos;

Ademais, sustenta omissão quanto à análise do art. 10 da Lei nº 12.016/2009, no que diz respeito ao indeferimento liminar do mandado de segurança diante da suposta necessidade de dilação probatória.

Por fim, requer que:

Seja acolhido o recurso de embargos de declaração, com pronunciamento explícito do Tribunal acerca das omissões apontadas, para fins de prequestionamento dos seguintes dispositivos: artigos 2º, 5º, I e 37, caput, da Constituição Federal; artigos 927, III, e 932, IV, do CPC; art. 10 da Lei nº 12.016/2009; e do Tema 485 da Repercussão Geral do STF;

Caso reconhecidas as omissões, que os embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes, de modo a afastar a concessão da segurança, determinando-se, se o caso, a realização de nova heteroidentificação por comissão regularmente constituída.

Foram apresentadas CONTRARRAZÕES RECURSAIS – Id. 28522096.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I - Juízo de Admissibilidade

Conheço do Recurso de Embargos de Declaração.

II - Mérito

Examinando detidamente os autos (Embargos de Declaração – Id. 28281737) e o Acórdão impugnado (Id. 27850539) constata-se que a decisão embargada apresenta fundamentação suficiente e coerente, tendo abordado as questões centrais da controvérsia.

O julgado impugnado reconhece expressamente a ausência de fundamentação específica no ato administrativo que indeferiu a autodeclaração racial do impetrante e sua inadequação aos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal nas ADC 41 e ADI 7654, que conferem presunção de veracidade à autodeclaração e impõem limites ao controle administrativo.

A tese suscitada pelo embargante no tocante à submissão do impetrante a nova comissão de heteroidentificação foi implicitamente repelida, pois o acórdão assentou que as provas constantes dos autos — inclusive fotografias, histórico funcional e precedentes em certame análogo, bastam para comprovar o direito líquido e certo do impetrante, não sendo necessária qualquer dilação probatória ou repetição procedimental.

Quanto à invocação do Tema 485 da Repercussão Geral, trata-se de precedente que disciplina os limites da atuação judicial sobre critérios de correção de provas discursivas em concursos públicos, não se aplicando ao exame de legalidade da atuação de comissão de heteroidentificação, que, por envolver controle de fundamentação e observância a princípios constitucionais, é plenamente sindicável pelo Judiciário.

As demais alegações de ausência de manifestação sobre dispositivos constitucionais e legais traduzem pretensão meramente formal de prequestionamento artificial, haja vista que a decisão embargada, embora não os mencione expressamente, funda-se em premissas jurídicas aptas a afastar as razões da Administração, resolvendo integralmente a lide.

Nesse sentido, destaco trecho do Acórdão embargado.:

“(...)

De igual modo, infere-se do teor conclusivo constante do documento de identificação nº 26548335, correspondente à manifestação formal da Comissão de Heteroidentificação, que esta, ao exercer suas atribuições no âmbito do certame, emitiu parecer fundamentado quanto ao enquadramento fenotípico do Impetrante, conforme os critérios estabelecidos para a validação da autodeclaração étnico-racial.

“(...) A Comissão Recursal do Poder Judiciário do Estado do Pará, nos termos da Resolução CNJ n° 541/2023 e da Portaria n° 808/2024-GP, após a análise dos documentos, fotos e da gravação da verificação telepresencial do candidato, na segunda etapa do procedimento de heteroidentificação, considerando as características fenotipicas do (a) candidato (a) ( ) CONFIRMA (x) NÃO CONFIRMA a condição autodeclarada para participar do ENAM como pessoa negra. (...)”

Verifica-se que a motivação adotada para o indeferimento da autodeclaração étnico-racial limita-se à expressão genérica “não confirma”, a qual, além de carente de especificidade, revela-se insuficiente para fundamentar adequadamente a decisão administrativa, como inclusive reconhecido na decisão liminar de Id. 26574504.

Nota-se que essa formulação vaga e imprecisa denota evidente desconformidade entre a conclusão da respeitável Comissão de Heteroidentificação e os elementos probatórios constantes dos autos, notadamente as fotografias juntadas aos autos e a ficha funcional apresentada pelo Impetrante, as quais corroboram sua autodeclaração enquanto pessoa parda/negra, nos termos exigidos pelo edital do certame.

Constata-se, a partir do documento de ID nº 26548336, que, mesmo após a interposição de recurso administrativo pelo Impetrante, a Comissão de Heteroidentificação manteve o indeferimento da autodeclaração étnico-racial. Todavia, persiste a deficiência da fundamentação da decisão, a qual se apresenta em termos genéricos e dissociados dos elementos probatórios constantes dos autos.

Com efeito, a análise realizada revela-se incompatível com o conjunto de imagens e registros fotográficos constantes dos documentos de IDs nºs 26548334, 26548337, 26548338, 26548339 e 26548341, os quais evidenciam características fenotípicas condizentes com a autodeclaração do candidato. A referida decisão, ao fundamentar-se exclusivamente em juízo sumário de heteroidentificação, desconsiderou não apenas a autodeclaração como elemento formador da identidade racial do candidato, mas também seus traços fenotípicos, em flagrante ofensa ao princípio da motivação dos atos administrativos, previsto no art. 50 da Lei nº 9.784/99, norma de regência do processo administrativo federal, de aplicação subsidiária no âmbito estadual. (...)”

(...)

Destarte, a análise acurada do conjunto probatório constante destes autos conduz a conclusão diametralmente oposta àquela alcançada pela Comissão de Heteroidentificação, notadamente no que concerne à avaliação das características fenotípicas do Impetrante. Com efeito, os traços físicos observáveis — tais como a conformação nasal, o formato dos lábios e a estrutura facial — evidenciam, de forma inequívoca, a inserção do candidato no grupo étnico-racial socialmente reconhecido como negro ou pardo, em conformidade com os critérios fenotípicos tradicionalmente adotados na aplicação das políticas públicas de ação afirmativa. A dissonância entre os elementos objetivos dos autos e a conclusão sumária da comissão evidencia possível vício de julgamento, que compromete a legalidade e a justiça do ato administrativo impugnado.

Nesse cenário, impõe-se a adoção de uma interpretação que privilegie a solução mais favorável ao candidato, especialmente diante da existência de dúvida razoável quanto aos elementos de heteroidentificação, em consonância com o princípio da proteção da confiança legítima e da dignidade da pessoa humana. Tal orientação, inclusive, já foi sufragada por esta Egrégia 2ª Turma de Direito Público, que em precedente análogo reconheceu a necessidade de preservar os direitos do candidato quando ausente comprovação inequívoca de fraude ou má-fé, conforme se extrai do seguinte julgado:

"APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS E PARDOS. CONFLITO ENTRE A AUTODECLARAÇÃO E O RESULTADO DA COMISSÃO AVALIADORA. PREVALÊNCIA DA INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CANDIDATO. CANDIDATO CONSEGUIU DEMONSTRAR QUE DEVE PERMANECER NO CONCURSO. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1. A autodeclaração não possui presunção absoluta de veracidade, podendo ser considerada legítima a avaliação realizada pela Comissão de Avaliação do Concurso quanto a esse aspecto.

2. No caso dos autos, entendo que não poderia ser desconsiderado os documentos apresentados pelo apelado, no qual comprovam que ele se enquadra nas vagas a candidatos(as) negros(as) (e pardos/pardas).

3. Com isso, a heteroidentificação (identificação por terceiros) é possível e recomendada em concursos como este em tela. Todavia, em caso de dúvida, é preciso que se privilegie a autodeclaração, devidamente prestada pelo candidato, sobretudo no caso em tela, que indubitavelmente tem ascendência e características fenotípicas da etnia parda.

4. Diante disso, a prova pré-constituída evidencia a violação a direito líquido e certo do impetrante de obter a homologação da sua autodeclaração para obter vaga pelo sistema de cotas raciais, pelo que há que se negar provimento ao recurso da Apelante.

5. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária." (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0868686-19.2020.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/04/2023)

Com efeito, diante da tensão entre, de um lado, o respeito à autodeclaração identitária dos candidatos e, de outro, a necessidade de prevenir fraudes no acesso às políticas públicas afirmativas — mediante a adoção de mecanismos de heteroidentificação — revela-se imperioso, em casos de dúvida razoável, optar pela solução que represente o menor sacrifício aos direitos fundamentais em jogo. Nesse contexto, deve-se conferir prevalência à autodeclaração, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e à finalidade inclusiva das ações afirmativas, evitando-se que o excesso de rigor procedimental redunde em arbitrariedades que, longe de combater distorções, acabem por excluir indevidamente os próprios destinatários das políticas reparatórias, frustrando os objetivos de redução das desigualdades raciais e de combate à discriminação histórica estrutural. (...)”

Por fim, os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem constituem sucedâneo recursal adequado para provocar nova análise da matéria. Conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, inexiste vício quando o julgador adota fundamentação jurídica suficiente, ainda que sem citação literal de todos os dispositivos legais invocados pela parte. Vejamos.:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
1. O aresto embargado contém fundamentação suficiente para demonstrar que se depreende dos autos que o Tribunal de origem, de modo fundamentado, tratou das questões suscitadas, resolvendo de modo integral a controvérsia posta, não ficando caracterizada ofensa aos arts. 489, 1.022 do CPC/2015
; no mérito, constatou-se que o acórdão não merece reforma, porquanto está em consonância com o entendimento deste STJ, já que a 1ª Seção desta Corte no julgamento do Recurso Especial n. 1 .146.772/DF, sedimentou entendimento, inclusive sob a sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil/1973, segundo o qual não incide contribuição previdenciária sobre o auxílio-creche. Por fim, verificou-se que, para se adotar qualquer conclusão em sentido contrário ao que ficou expressamente consignado no acórdão atacado - e entender que "a Recorrida não demonstrou o preenchimento dos requisitos para o gozo da isenção legal" -, é necessário o reexame de matéria de fato, o que é inviável em sede de recurso especial, tendo em vista o disposto na Súmula 7/STJ . 2. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 2047167 SP 2023/0008567-6, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 30/10/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2023)
”

Assim, ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO
, rejeitam-se os
embargos de declaração
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, mantendo-se hígido o Acórdão embargado em todos os seus termos.

Publique-se. Intimem-se.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 13/08/2025